Tribunal: CARF
Processo: 12448.720120/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720120/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MAG-MAR AMBIENTE GEOLOGIA SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente,
mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso
voluntário.

Recurso Voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720120/2010-37
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição no 08382.16908.081205.1.2:044630, constante de fls. 4
a 6, apresentado em 08/12/2005, de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior que o
devido de IRRF (cód. 0481), relativo ao período de apuração de abril/2004, no valor total de R$
354.403,36.

Conforme Despacho Decisório de fl. 77, proferido com base no Parecer Conclusivo no
193, de fls. 72 a 76 foi reconhecido o direito creditório relativo ao pagamento indevido de IRRF
e determinada a restituição do valor indicado no Perdcomp n° 08382.16908.081205.1.2.044630,
decisão cuja interessada foi cientificada em 03/08/2010.

Através da sentença de fls 90 a 95, proferida em 18/03/2011, constante dos autos do
Mandado de Segurança no 002156247.2010.4.02.5101, foi concedida a segurança a interessada
para determinar que seja concluída a análise dos processos de restituição referentes aos
PER/DCOMP protocolados pela impetrante em 2005 e indicados na inicial, no prazo de 30
(trinta) dias.

Uma vez que constatou-se a existência de débitos previdenciários da interessada em
aberto, relativos a competência de fevereiro, março e abril de 2009, e de maio de 2010, foi
efetuada intimação para manifestação quanto a compensação de ofício, cuja ciência se deu em
20/05/2011, conforme AR de fl. 114.

Em resposta, a interessada informou através de correspondência de fl. 116, que efetuou o
pagamento em 30/05/2011 dos débitos relacionados na intimação, apresentando cópia dos
comprovantes.

Através do Despacho Decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 n° 01/2011, de fls. 122 a 129, a
Administração Tributária anulou o parecer conclusivo no 193 e o despacho decisório
anteriormente mencionados, e indeferiu o pedido de restituição, em virtude da inexistência do
crédito informado, por ausência de liquidez e certeza, decorrente da falta de comprovação de:

• que a interessada efetuou remessas a título de fretes pagos a domiciliados no exterior;

• que a Namíbia dá reciprocidade de tratamento tributário ao Brasil, o qual permitiria
aplicar a alíquota “zero”;

• autorização emitida por autoridade competente, conforme o disposto no art. 1o, da Lei
n° 9.481;

Assim, a autoridade administrativa concluiu que as remessas efetuadas atitulo de frete
para a companhia de navegação da Namíbia estão sujeitas à alíquota de 15 %, restando assim
verificada a improcedência do direito creditório solicitado pela contribuinte.

Cientificada em 14/06/2011, conforme AR de fl. 134, a contribuinte interpôs em
14/07/2011 manifestação de inconformidade de fls. 164 a 177, acompanhada de documentos de
fls. 178 a 227.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Alega preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 n°
01/2011, por ter sido emitido com ofensa ao devido processo legal e preterição do direito de
defesa.

No mérito, com base no Memorando de Entendimentos avençado entre a República da
Namíbia e o Brasil (MOA), executou trabalhos de estudos geológicos e geofísicos capazes de
estabelecer a margem submarina continental da Namíbia Para tanto, contratualmente, ficou
estabelecido que se encarregaria de fretar uma embarcação que possuísse equipamentos
necessários e mão de obra especializada.

Assim, contratou empresa inglesa Gardline, proprietária do navio hidroceanográfico "Sea
Surveyor" pelo valor de US$ 3.519.533,35 (três milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos
e trinta e três/dólares norte-americanos e trinta e cinco centavos).

Deixou de colacionar o contrato celebrado com a Gardline Geosurvey Limited,
inicialmente porque a autoridade responsável não o requereu, e também por considerar a
exigência formulada totalmente desnecessária.

Esclareceu que mediante acordo firmado com a EMGEPRON, a mesma deveria efetuar a
retenção dos montantes de tributos devidos nos pagamentos efetuados a proprietária da
embarcação, efetuando a remessa do numerário diretamente em seu nome, e após expressa
autorização de seu representante legal; alega, ainda, que não realizou a confissão do débito de
IRRF em DIRF e DCTF, pois embora tenha realizado recolhimento em seu nome, e tendo em
vista que a beneficiária dos pagamentos não possuía inscrição no CNPJ, estava pagando, na
verdade, a exação tributária alheia em virtude da operação.

Pugna pela não aplicação do disposto no art. 166 do CTN, no que tange a autorização do
contribuinte para requerer a repetição do indébito, pois suportou totalmente o encargo financeiro,
tendo em vista que as faturas emitidas foram todas pagas nos valores brutos correspondentes.

Afirma que o art. 1o, I da Lei no 9.481/97, derrogou tacitamente o art. 85 da Lei no
9.430/96, determinando a incidência de imposto de renda à alíquota zero sobre a receita de
fretes, afretamento, aluguéis ou arrendamento de embarcações marítimas ou fluviais ou de
aeronaves estrangeiras não comportando condicionantes para tal benefício, sendo, por isso, o
pagamento efetuado beneficiário da incidência de alíquota zero, conforme previsto em lei.

Insurge-se contra a exigência de comprovação de vigência de tratado internacional que
respaldasse sua pretensão, afirmando que tal providência cabe à Fazenda.

Afirma que a decisão guerreada confunde a sede da empresa proprietária da embarcação,
cuja sede é na Inglaterra, e não na Namíbia como afirma o Fisco, lembrando que Brasil possui
Acordo Internacional com o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte,
incorporado ao ordenamento jurídico pelo Decreto n 2 6.797, de 17 de março de 2009, com o
objetivo de evitar a dupla tributação da renda e dos lucros decorrentes do transporte marítimo e
aéreo, o que respalda a sua pretensão.

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por fim, requereu a anulação do Despacho Decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 n° 01/2011,
revigorando a decisão prolatada em 29/07/2010, com a conseqüente homologação dos
Per/Dcomps e repetição dos indébitos postulados.

Junto com a manifestação de inconformidade foram apresentadas cópias dos seguintes
documentos:

• Procuração da interessada conferindo poderes ao signatário da manifestação de
inconformidade ;

• Contrato Social da interessada e suas alterações;

• Documento de identificação do signatário da manifestação de
inconformidade;

• Despacho decisório GBA/DIORT/DRFRJ1 no 01/2011;

• Tradução juramentada de declaração prestada por GardlineGeosurvey Limited,
informando que recebeu da interessada o pagamento no valor de US$ 3.519.533,35, referente a
pesquisa geofísica que durou 103 dias no mar da Margem Continental da Namíbia e da
Cordilheira Walvis, usando a embarcação de Pesquisa “Sea Surveyor”;

• Declaração supracitada no idioma original, que Decreto no 6.797, de 17/03/2009,
Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha Decorrentes do Transporte Marítimo e Aéreo, firmado em Brasília,
em 27 de julho de 2005;
• Procuração firmada pelo Diretor-Presidente da EMGEPRON, concedendo poderes a diretores e
funcionários da entidade, para várias atividades;
• Termo de posse do Diretor Presidente da EMGEPRON;
• Termo de posse do Diretor Administrativo e Financeiro da EMGEPRON;

Posteriormente em 12/03/2013, a interessada apresentou memoriais, ratificando os termos
de sua manifestação de inconformidade, e complementando informações.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente, por ausência de comprovação de que o pagamento efetuado era
indevido, ou maior que o devido, conforme estipula o inciso I, do art. 165, do Código Tributário
Nacional. Vide ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que a exigência fiscal foi formalizada com observância das
normas aplicáveis e ao fiscalizado foi possibilitada a oportunidade para
defender-se plena e tempestivamente da irregularidade que lhe foi imputada,
não cabe a arguição de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 4o da IN
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

SRF no 460/2004 não há que se falar em nulidade do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO.
A falta de comprovação, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, da liquidez e certeza do suposto direito creditório resulta no
indeferimento do pedido de restituição.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que o crédito deve ser homologado pois o serviço efetivamente prestado foi de frete
internacional e que a Recorrente arcou com o custou do IRRF.

É o relatório
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

Em preliminar alega a Recorrente que o despacho decisório que não homologou a
compensação é nulo, já que alterou outro despacho que havia homologado a compensação, sem
dar direito de defesa. Fundamenta tal fato no artigo 59 do Decreto no 70235/72:

Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos decisões proferido por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

Segundo a legislação para recorrer contra despacho que não homologou as
compensações cabe manifestação de inconformidade, o qual foi devidamente protocolada pela
Recorrente. Assim, foi dado direito de defesa e tempo hábil para se comprovar o direito
creditório.

Diante disso, não merece prosperar este argumento da Recorrente, portanto afasto
a preliminar.

Quanto ao mérito, alega a empresa contribuinte que não deveria ter retido o IRRF
já que o serviço de frete internacional é sujeito a alíquota ZERO, bem como suportou o ônus do
IR retido.

A operação que gerou o IRRF supostamente recolhido indevidamente refere-se a
serviço prestado pela Gardline Geosurvey LTD empresa situada na Inglaterra.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Com base na invoice (Fl. 25) emitida pela contratada o valor do serviço que gerou
o IRRF foi de USD 688.405,62 (seiscentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e cinco dólares e
sessenta e dois centavos). Pelo contrato de câmbio (Fl. 23) o valor transferido para o exterior
pela Recorrente para a contratada foi de USD 688.405,82 que convertido para moeda local
monta em R$ 2.007.046,59. Este foi o valor que foi debitado da conta corrente da empresa
(Fl.22). Por fim, foi também juntado o DARF no valor de R$ 354.403,36 (fl. 26) que foi
recolhido pela Recorrente.

Assim, não resta dúvida que o valor do IRRF foi pago e suportado pela
Recorrente, já que a contratada recebeu o valor exato do serviço prestado, sem qualquer retenção
de imposto.

Pelo artigo 1o da Lei no 9418/97, é sujeita a alíquota ZERO o IRRF sobre
operações de frete internacional:

Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no
exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses:
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos
por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades
competentes, bem assim os pagamentos de aluguel de containers,
sobrestadia e outros relativos ao uso de serviços de instalações
portuárias;

Contudo, a Recorrente não conseguiu comprovar com documento hábil que o
serviço prestado pela Gardline Geosuvey LTD foi de frete internacional.

Por outro lado, os documentos juntados ao processo mostram que o serviço
prestado foi de “pesquisa geofísica” conforme declarado pela contratada (fl 33). Ademais, o
contrato de câmbio também não comprovou o alegado pela Recorrente já que o serviço está
descrito como “serviços diversos – serviços técnicos profissionais”.

Conforme já decidido por este Conselho, o ônus da prova nos casos de
compensação de créditos e do contribuinte:

ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO O ônus da prova do crédito
tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a
manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação
deve
ser
mantido.
(Processo
Administrativo
no10783.901529/2012-88)

Diante do exposto, como o contribuinte não logrou êxito em comprovar o direito
creditório, voto no sentido de julgar improcedente o recurso voluntário.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital